Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REAPROXIMAÇÃO CONSENTIDA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, §1o, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/2006), à pena unificada de 4 anos e 2 meses de reclusão e 7 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, além de multa e indenização por danos morais.
2. A defesa requer absolvição por ausência de dolo e atipicidade das condutas, além da revisão da dosimetria, redução da indenização, revogação da prisão preventiva e concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por ameaça; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à desvaloração da conduta social e dos motivos do crime, agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e confissão espontânea; e (iv) analisar a manutenção da prisão preventiva e o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima com a reaproximação do acusado afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
6. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
7. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
8. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
9. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP e da causa de aumento prevista no §1o do art. 147 do mesmo diploma configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher. Agravante afastada.
10. Não tendo o acusado admitido a prática do crime de ameaça, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
11. É adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória. Precedentes STJ. Na hipótese, houve proporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima, razão pela qual deve ser mantido.
12. Se o réu respondeu a todo o processo preso e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva, não há razão para que, uma vez condenado, seja-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
13. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 2. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem. 3. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime semiaberto, desde que persistam os fundamentos legais."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, §§2o e 3o; 44; 59; 61, II, “f”; 147, §1o.
CPP, art. 386, III. Lei 11.340/2006, art. 24-A. Resolução Conjunta CNJ/TSE n. 6/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/11/2019. STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/08/2023. TJDFT, Acórdão 1782268, 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1918005, 0717842-50.2023.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, j. 12/09/2024. TJDFT, Acórdão 1397617, 0000047-49.2021.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/02/2022.